Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-85.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800946-85.2019.8.14.0040

APELANTE: JOSINETHE COSTA CARLOS ALMEIDA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS. CONTRATO VÁLIDO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDO E DESCUMPRIDO. DÉBITO REGULARMENTE IMPUTADO À AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus de prova assentada na relação consumerista decorre da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, fato que não o isenta de minimamente apresentar lastro probatório.

2. A apelada apresentou nos autos prova documental que demonstra a relação jurídica estabelecida, o consumo, o parcelamento administrativo pela consumidora apelante e seu descumprimento.

3. Desse modo, conclui-se que a inscrição em cadastro de inadimplentes revela-se como exercício regular do direito pela parte recorrida. Consequentemente, não há que se falar em ocorrência de dano e do dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Josinethe Costa Carlos Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, que julgou improcedente os pedidos e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

A apelante relata que no mês de julho de 2018 tomou conhecimento de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do débito de R$ 1.012,62 (um mil, doze reis e sessenta e dois centavos) referente ao contrato de nº 1465 junto à apelada.

Defende que o débito decorre de fraude, motivo pelo qual requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, a fim de declarar inexistente o débito e condenar a apelada ao pagamento de danos morais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (
Id. 4821228).

O Ministério Público se absteve de intervir (Id. 8373817).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, CONHEÇO do recurso.

Não havendo preliminares, passo diretamente ao mérito.

No mérito, o caso em apreço diz respeito a pretensão da apelante em obter a declaração de inexistência do débito de R$ 1.012,62 (um mil, doze reis e sessenta e dois centavos), referente ao contrato de n.º 1465, cuja credora é a apelada SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP, autarquia municipal de Parauapebas.

A apelante, em síntese, diz que não contratou os serviços da Apelada e que o débito decorre de fraude, pois desconhece ter qualquer relação contratual com a apelada.

Por sua vez, defende a parte apelada que o débito em decorrência do fornecimento de água no imóvel situado em Parauapebas, na Rua Fortaleza, n.°14, Bairro Rio Verde, vez que o referido bairro sempre teve o fornecimento de água conforme o Cronograma do Sistema de Distribuição de Água dos Bairro.

Averiguo que a Apelada apresentou com a contestação prova da relação jurídica existente entre as partes e o termo de parcelamento, devidamente assinado pela apelante (Id. 4821187 - Pág. 1; Id. 4821188 - Pág. 1; Id. 4821189 - Pág. 1).

Desse modo, entendo que a relação jurídica entre as partes é existente e válida, assim como o débito existiu e que a apelante efetuou parcelamento, mas não cumpriu com suas obrigações, motivo pelo qual se afeiçoa lícita sua inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Com efeito, conforme precedentes desta Corte, apesar de incidir na espécie a relação de consumo, o requerido logrou se desincumbir do ônus que lhe competia no sentido de apresentar fato impeditivo do direito do autor.

Veja-se o que disciplina o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Segundo a teoria dinâmica do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, a fim de transferir ao réu o ônus de apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, não há indícios mínimos da alegada fraude, sobretudo porque a prova documental apresentada pelo requerido na origem demonstra que existe a relação jurídica há muitos anos e que a apelante realizou parcelamento da dívida e o descumpriu, vindo a ter seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Ademais, a apelante não trouxe provas e não adotou procedimento com escopo de se contrapor aos documentos apresentados, que, inclusive, foram por ele assinados.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO REVISIONAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS DO CONSUMO DE ÁGUA. CONSUMO DE ÁGUA EXISTENTE. DÉBITO REGULAR IMPUTADO A AUTORA. AUSENCIA DE ELEMENTOS MINIMOS A INDICAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A inversão do ônus de prova assentada na relação consumerista decorre da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, fato que não o isenta de minimamente apresentar lastro probatório, conforme dispunha o art. 373, I do Código de Processo Civil. 2. Acervo probatório em que o requerido logra êxito em apresentar provas que demonstram o consumo existente, afastando a alegação de abusividade das cobranças. 3. Comprovação da inexistência da abusividade da cobrança. Exercício regular do direito pela parte recorrida. Não ocorrência do dever de indenizar, a teor do art. 186 cumulado com art. 188, ambos do Código Civil. Inexistência de dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido (Número CNJ: 0804153-29.2018.8.14.0040, Número Acordão: 6281816, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data Julgamento: 30-08-2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANO MORAL. SERVIÇO PÚBLICO. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDAS NÃO PAGAS DE UNIDADE CONSUMIDORA CONTESTADA PELO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9999731, 9999731, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-23).

Portanto, não há que se falar em ilicitude da inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito, eis que a parte apelada logrou provar a existência de relação jurídica entre as partes, o débito, bem como que a apelante efetuou parcelamento administrativo da dívida e o descumpriu.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 08/02/2023